Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-96.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702256-96.2020.8.07.0002 RECORRENTE: HIGOR DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO LEGAL. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em coautoria com adolescente inimputável, no contexto de crime cometido após discussão em festa, com disparos de arma de fogo em via pública. A defesa requereu: (i) reconhecimento de nulidade do julgamento por decisão contrária à prova dos autos; (ii) concessão de clemência; (iii) redução da pena-base com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima; (iv) afastamento da causa de aumento na corrupção de menores; e (v) reconhecimento do concurso material benéfico entre os crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) examinar se há cabimento na concessão de clemência; (iii) definir se é cabível a aplicação de fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria; (iv) analisar a legalidade da causa de aumento prevista no § 2o do art. 244-B do ECA; e (v) apurar a correção da aplicação do concurso formal em detrimento do concurso material benéfico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O veredicto do Tribunal do Júri encontra amparo nas provas dos autos, não sendo manifestamente contrário à prova, razão pela qual deve ser preservada a soberania dos jurados, conforme previsto na alínea “c” do inc. XXXVIII do art. 5o da CF/88. 4. A clemência foi expressamente rejeitada pelos jurados, não havendo fundamento fático ou jurídico nos autos a justificar a sua aplicação. 5. A pena-base foi fixada com adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas, critério aceito pela jurisprudência do STJ e desta Corte, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar reforma. 6. A causa de aumento do § 2o do art. 244-B do ECA foi corretamente aplicada, por se tratar de consequência legal do reconhecimento do homicídio qualificado, crime previsto no art. 1o da Lei 8.072/90, prescindindo de quesitação específica ao Júri. 7. O concurso formal de crimes foi indevidamente aplicado com aumento de 1/6 sobre o crime mais grave, quando o cúmulo das penas seria mais benéfico ao réu, devendo prevalecer o concurso material benéfico previsto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser reformado se manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos suficientes para sustentar a condenação. 2. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é critério legítimo para exasperação da pena-base diante de circunstância judicial negativa. 3. O reconhecimento do homicídio qualificado autoriza, por força legal, a aplicação da causa de aumento prevista no § 2o do art. 244-B do ECA, sendo prescindível quesitação específica ao Júri. 4. Quando o cúmulo das penas é mais benéfico ao réu do que o aumento decorrente do concurso formal, deve prevalecer o concurso material benéfico, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 29, 59, 68, 70, parágrafo único, e 121, § 2o, II e IV; ECA, art. 244-B, § 2o; Lei 8.072/90, art. 1o; CPP, art. 593, III, “d”. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 121, §2o, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação de circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto ausente fundamentação concreta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 121, §2o, ambos do Código PenaL. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024